Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000995-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VARLENIO ALVES DA SILVA - CPF: 075.007.471-01 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000995-39.2025.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
VARLENIO ALVES DA SILVA.

Recorrido:

BANCO ORIGINAL S/A

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. O autor foi ainda condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Em razões recursais, o recorrente sustenta: ausência de prova da origem do débito, ilegitimidade das telas sistêmicas como prova, ocorrência de danos morais, aplicação da Súmula 54 do STJ e descabimento da multa por má-fé. Requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes decorre de dívida legítima; (ii) avaliar se os documentos apresentados pelo réu são idôneos para comprovar a contratação do cartão de crédito; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável; (iv) analisar a aplicação da Súmula 54 do STJ; e (v) examinar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi corretamente mantida, por já ser concedida anteriormente e inexistirem elementos que justifiquem sua revogação.

O autor reconhece possuir conta junto à instituição ré, mas afirma jamais ter contratado cartão de crédito ou realizado empréstimos, desconhecendo o débito que motivou a negativação.

A instituição financeira apresentou documentos como CNH, selfie do autor, telas sistêmicas e faturas, que demonstram a utilização de cartão de crédito em nome do autor. Tais provas não foram impugnadas de forma específica.

Conforme a
Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos documentais são válidas para demonstrar a existência de relação contratual.

A prova apresentada é suficiente para demonstrar a legitimidade do débito, competindo ao autor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, o que não ocorreu (art. 373, I, do CPC).

Não há prova de irregularidade na inscrição do nome do autor, tampouco de conduta abusiva, o que afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

A tentativa do autor de desconstituir dívida fundada em prova documental robusta caracteriza alteração da verdade dos fatos, o que justifica a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos como telas sistêmicas, CNH, selfie e faturas é apta a comprovar a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

Compete ao autor o ônus de comprovar a inexistência ou quitação do débito quando há documentação válida apresentada pela instituição financeira.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em dívida legítima não configura ato ilícito e não gera dano moral indenizável.

A negativa genérica de contratação, desacompanhada de impugnação específica às provas apresentadas, não é suficiente para afastar a validade da dívida.

Caracteriza litigância de má-fé a tentativa de alterar a verdade dos fatos mediante negação de relação jurídica comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, 85, § 2o, 98, § 3o, e 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280548999, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 81 do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Inexistência de comprovação da origem do débito;

2.

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Aplicabilidade da Súmula 54 do STJ;

5.

Afastamento da multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 280549852, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 280548986, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 689,98 (seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos),

o qual afirma desconhecer.

Informa que possuiu conta junto ao reclamado, no entanto, utilizava apenas na modalidade de conta virtual com função débito. Alega, ainda, não ter contratado qualquer empréstimo, tampouco recebido/utilizado o suposto cartão de crédito que pudesse legitimar a referida dívida.

A parte demandada, em sede de contestação (IDs 280548991, 280548993/280548994), sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Ademais,
apresentou telas sistêmicas, cópia do documento pessoal (CNH) e
selfie
do autor, além de faturas que demonstram a utilização do referido cartão de crédito, documentos que não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ainda, a
Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025